Tribunal: TJSP
Processo: 2089557-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089557-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089557-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
2
Voto no 14.598
Impetrante: Eduardo Ferrari Geraldes
Pacte: Alexandre Luis Bela Rosa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas DEECRIM 4a RAJ SP
“Habeas Corpus” impetrado contra decisão que indeferiu pedido do
paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, de concessão de prisão domiciliar. 1. A
implementação das medidas previstas na Recomendação no 62, do CNJ está condicionada a uma
análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico
(mais detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso que
cumpre pena em regime semiaberto a obter, automaticamente, o benefício da prisão domiciliar. A
solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Quadro de constrangimento ilegal não configurado, mesmo à luz da mencionada Recomendação do
Conselho Nacional de Justiça. 2. Quadro de constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Matheus Ferreira dos Santos, cumprindo pena pela prática de tráfico de
drogas em regime semiaberto, em face de decisão judicial que indeferiu
pedido de prisão domiciliar ao paciente, violando a Recomendação no 62 do
CNJ. Postula a concessão do beneficio.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 49/51).
A autoridade impetrada prestou suas informações
(cf. 57/59).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento e denegação da ordem (fls. 62/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089557-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
3
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que a excepcionalidade da
situação, derivada da pandemia provocada pelo coronavírus, enseja o
conhecimento da presente ordem, conquanto, em tese, a decisão judicial
desafie recurso de agravo.
3. No mérito, não vinga a impetração.
Com efeito, ao que se depreende dos autos, o
paciente está em cumprimento de pena total de 5 anos de reclusão pelo
crime de tráfico de drogas (sem o reconhecimento do privilégio a que
alude o artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06), em regime semiaberto,
estando o término da pena previsto para 04.06.2024 (fls. 32). E existe
notícia (autos do processo de execução) de que se envolveu na prática de
atos infracionais quando menor e responde a outros processos
Ou seja, tem-se quem cenário a indicar que a
colocação em regime de prisão domiciliar (em que a restrição à liberdade é
muita branda e inexistem meios de controle mais eficazes) reclama bastante
cautela, de sorte que, sem maiores elementos a assentar que o paciente esteja
apto a tanto, não se afigura possível a concessão do benefício colimado,
observadas as limitações de cognição inerentes ao “habeas corpus”.
Registre-se que não está demonstrado que o
paciente integre grupo de risco.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional dentre elas a de concessão de prisão domiciliar aos
presos em regime aberto e semiaberto.
A implementação destas medidas, porém, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089557-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
4
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais detidamente o
artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso que
cumpre pena em regime semiaberto a obter, automaticamente, o benefício da
prisão domiciliar. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se
em conta os vários interesses envolvidos.
E, no caso em apreço, tal como indicado, não se tem
um panorama a descortinar que a manutenção do paciente no regime
semiaberto configure constrangimento ilegal; ou dizendo de outra forma, que
o paciente, considerando suas condições pessoais e a gravidade em concreto
do crime, faça jus à prisão domiciliar.
Anote-se, por sua vez, que existe notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas visando velar pela saúde
dos presos nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração
Penitenciária do Corregedor Geral da Justiça), em razão da pandemia
provocada pelo coronavírus.
Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à
luz do princípio da proporcionalidade, avultam, no atual estágio, a radicar a
manutenção da atual situação, a segurança pública.
Enfim, não delineado que a situação atual do
paciente mostre-se antijurídica.
4. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator